Tribunal: TJDFT
Processo: 0742490-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. VALOR DO DÉBITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de liquidez e certeza do valor devido.
2. A regra prevista no art. 321 do CPC é cogente e determina que seja concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou aditamento da petição inicial, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise o Juízo singular decretou a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de liquidez e certeza do valor devido, em razão de divergências de valores constantes nas planilhas apresentadas e ausência de contrato.
4. No procedimento executivo é necessária a juntada de demonstrativo de débitos do montante devido, discriminando-o, como preceitua o art. 798, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.